Tribunal: TJDFT
Processo: 0707595-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707595-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDNA MARIA RIBEIRO COSTA D E S P A C H O Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 18870692, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator